Tribunal: TJMT
Processo: 1002247-92.2016.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002247-92.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDSON CIRILO BARBOSA - CPF: 925.534.271-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GILVAN GONÇALVES DA MOTA (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou todos os pareceres descritos nos autos, estando de acordo com o entendimento de não intervenção do Ministério Público nas causas em que as partes são maiores e capazes nas obrigações de fazer.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002247-92.2016.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

EDSON CIRILO BARBOSA

Recorrido(s):

DETRAN - MATO GROSSO,

GILVAN GONÇALVES DA MOTA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/03/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
- FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
ACOLHIDA
-
SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O recorrente aduz que era proprietário do veículo MONZA SL/E, Ano/Modelo 1990 e que no ano de 2008, efetuou a venda verbalmente, pelo valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), para o segundo Requerido

GILVAN GONÇALVES DA MOTA, que não realizou a transferência do veículo, bem como não ocorreu a comunicação da venda perante o DETRAN-MT.

Ocorre que, o autor passou a ser cobrado por infrações cometidas pelo atual possuidor do veículo devido ausência da devida transferência, e como, se passaram 08 (oito) anos desde que alienou o veículo, com isso o paradeiro do comprador é desconhecido.

Desta forma, pleiteia o recorrente transferir os encargos tributários e multas para o atual possuidor do veículo, porém, necessita da declaração de não propriedade do veículo, a fim de se alterar o banco de dados constante no DETRAN/MT.

A primeira Requerida DETRAN/MT, alega em sede de preliminar a ilegitimidade de figurar no polo passivo da lide, visto que, não possui qualquer responsabilidade em relação a venda do veículo, associado a ausência de transferência e comunicação de venda do mesmo.

Diante dos os fatos apresentados, resta evidente a ilegitimidade do DETRAN/MT, posto que, compete ao comprador as providências efetivas para realizar a transferência de propriedade, junto ao referido órgão
.

Insta registrar, que em sede de contestação, o próprio órgão manifesta que consta no prontuário do veículo em questão, impedimento administrativo colocado a pedido do Autor, em 17/06/2016, para quando o possuidor aparecesse para tentar licenciar o veículo, fosse compelido pelo Autor, a transferi-lo.

Contudo, tal impedimento administrativo não é comunicação de venda para produzir os efeitos legais, nos moldes do estabelecidos no CTB.

Assim, logo o reclamado é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Nos termos do art. 485, VI do CPC, a ação será extinta sem julgamento do mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual da parte.

Assim, a legitimidade no caso em tela consiste na ausência de interesse da autarquia, pois não estabeleceu nenhum negócio jurídico com a parte requerente, no qual a obrigação de fazer a transferência do veículo pertence as partes que celebraram o contrato de compra e venda do veículo.

Ademais, em detida análise dos autos, houve a comunicação da parte interessada de que o outro reclamado estaria preso e, por isso o feito não poderia ser julgado em sede de Juizado Especial, sendo declinado o feito para Vara de Fazenda Comum, de onde, novamente houve declínio para o Juizado Especial, apenas por causa do valor, sem observar tal peculiaridade, de onde, o outro reclamado nunca foi citado, sendo, portanto, até mais salutar uma nova distribuição da ação perante uma Vara Comum da Fazenda, cabendo ao mesmo explicar de forma clara ao novo juízo, para que se evite novo declínio de forma indevida, sendo que, nem mesmo em momento recente conseguiu se encontrar o outro reclamado, que está em local incerto e não sabido.

Portanto, mantenho a sentença integralmente.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o do NCPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021